Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impugnação formulada pelo Distrito Federal quanto aos cálculos judiciais que deram origem ao precatório expedido em favor de VERA LÚCIA COSTA foi indeferida, conforme decisão de ID: 22237773. A COORPRE, no ID: 21501895, noticiou a celebração de acordo para pagamento do PCT n. 0015818-35.2014.8.07.0000, expedido em favor de VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA. O SINDIRETA, nos ID: 20002059 e 22331345, respectivamente, informou as anuências de VERA AUGUSTA SIMÃO DO AMARAL e VERA LÚCIA DE ALMEIDA. Finalmente, no ID: 22381088, a terceira interessada, SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA, requereu a habilitação no crédito relativo ao requisitório expedido em favor de VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA. O SINDIRETA, no ID: 24735193, afirmou não se opor à habilitação da terceira interessada, desde que observado o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto ao despacho de ID: 23936118 (ID: 25514878), ou seja, nada disse sobre o pedido de habilitação no crédito da terceira interessada. Pois bem. Decidirei, em conjunto, as questões pendentes ora noticiadas. Antes, porém, manifeste-se o DF quanto às anuências de VERA AUGUSTA SIMÃO DO AMARAL e VERA LÚCIA DE ALMEIDA, inclusive desistindo, no tocante a elas, dos recursos pendentes de apreciação nestes autos e nos respectivos embargos. Brasília, 28 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador